Tribunal: TJBA
Processo: 0006843-65.2011.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0006843-65.2011.8.05.0103

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: Jisonia Calazans Santos

Advogado(s): KLEBER GOMES NASCIMENTO SENA

APELADO: FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE

Advogado(s):MARCOS KLEVER TAVARES DE SA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. EMBARGOS INTEMPESTIVOS E EM AUTOS APARTADOS. REVELIA. PROVA ESCRITA HÁBIL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação interposta por devedora contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória baseada em nota promissória prescrita, reconhecendo a revelia por ausência de embargos tempestivos e adequados, e constituindo título executivo judicial no valor de R$ 39.921,00.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência do nome do beneficiário na nota promissória compromete sua validade como prova escrita hábil para ação monitória; e (ii) saber se a oposição de embargos intempestivos em autos apartados impede a constituição do título executivo judicial.

III. Razões de decidir
A alegação de vício formal do título por ausência do nome do beneficiário constitui inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC/2015, não podendo ser conhecida nesta instância.
A apresentação de embargos em autos apartados e fora do prazo legal caracteriza erro grosseiro e enseja revelia, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC. A nota promissória, ainda que prescrita ou formalmente imperfeita, possui força probatória suficiente para instruir ação monitória, conforme consolidado na jurisprudência e analogia à Súmula 299 do STJ.

IV. Dispositivo
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0006843-65.2011.8.05.0103, oriundos do Juízo da 1ª Vara de Feitos de Rel. de Cons. Cível e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, tendo, como Apelante,
JISONIA CALAZANS SANTOS
e, como Apelado,
FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER
PARCIALMENTE DA APELAÇÃO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, Assinatura e Data digital (Lei Federal 11.419/2006).

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA